Tribunal: STJ
Processo: 1063016-77.2015.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448232 - SP(2023/0286054-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HDSP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: LPAP COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS
AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
RICARDO LACAZ MARTINS - SP113694
LUIZ GUSTAVO FRIGGI RODRIGUES - SP163631
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA - SP286529
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
LARISSA FRANCISCO DA SILVA - SP377358
AGRAVADO
: DUCATI
DO
BRASIL
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
MOTOCICLETAS LTDA
ADVOGADOS
: ANA PAULA HUBINGER ARAUJO - SP124686
MARK KREIDEL - SP183173
MAYLA TANNUS CARNEIRO TORRES DA COSTA - SP259730
FERNANDO RODRIGO FARIAS SILVA - SP257373
AMANDA SILVA NASI - SP401094
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO
ESTRANGEIRO.
VALIDADE.
COMPETÊNCIA
INTERNACIONAL
CONCORRENTE. RECONVENÇÃO. RENÚNCIA À JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao
pleito.
2. É válida a cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro desde que não se trate
de matéria de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira.
3. Proposta a reconvenção sob a explícita condição de ser rejeitada a preliminar de
incompetência arguida em contestação – atendendo aos postulados da concentração
da defesa, da economia processual, da cooperação, e da boa-fé processual –, não há
falar em renúncia tácita à cláusula de eleição de foro internacional.
4. Não se deve conhecer de pretensão, veiculada no recurso especial, de revisão
dos honorários sucumbenciais decididos em sentença quando não impugnados no
recurso de apelação não provido pelo Tribunal de origem, operando a preclusão
consumativa ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56887798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:04:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 39e4e1f0-a37d-4477-8f0a-5cb69f21ac45

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:04:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 39e4e1f0-a37d-4477-8f0a-5cb69f21ac45

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448232 - SP(2023/0286054-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HDSP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE
: LPAP COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS
AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
RICARDO LACAZ MARTINS - SP113694
LUIZ GUSTAVO FRIGGI RODRIGUES - SP163631
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA - SP286529
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
LARISSA FRANCISCO DA SILVA - SP377358
AGRAVADO
: DUCATI
DO
BRASIL
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
MOTOCICLETAS LTDA
ADVOGADOS
: ANA PAULA HUBINGER ARAUJO - SP124686
MARK KREIDEL - SP183173
MAYLA TANNUS CARNEIRO TORRES DA COSTA - SP259730
FERNANDO RODRIGO FARIAS SILVA - SP257373
AMANDA SILVA NASI - SP401094
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO
ESTRANGEIRO.
VALIDADE.
COMPETÊNCIA
INTERNACIONAL
CONCORRENTE. RECONVENÇÃO. RENÚNCIA À JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao
pleito.
2. É válida a cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro desde que não se trate
de matéria de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira.
3. Proposta a reconvenção sob a explícita condição de ser rejeitada a preliminar de
incompetência arguida em contestação – atendendo aos postulados da concentração
da defesa, da economia processual, da cooperação, e da boa-fé processual –, não há
falar em renúncia tácita à cláusula de eleição de foro internacional.
4. Não se deve conhecer de pretensão, veiculada no recurso especial, de revisão
dos honorários sucumbenciais decididos em sentença quando não impugnados no
recurso de apelação não provido pelo Tribunal de origem, operando a preclusão
consumativa ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56570424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 4f4e067e-32dd-4927-aab2-95c6f74a016a

Trata-se de agravo interno interposto por LPAP Comércio e Representações
de Veículos Automotivos Ltda. e HDSP Comércio de Veículos Ltda. contra decisão
singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso especial, por
entender: a) inexistente violação do
do Código de Processo Civil, diante de
art. 1.022
pronunciamento fundamentado do Tribunal de origem; b) válida a cláusula contratual
de eleição de foro exclusivo estrangeiro, com base no
do CPC; c) inaplicável, no
art. 25
ponto, a tese de que a reconvenção implica submissão à jurisdição brasileira; d)
indevida a fixação de honorários de sucumbência na reconvenção extinta sem
resolução de mérito (fls. 3499-3507).
Nas razões do presente agravo interno, as agravantes requerem a
reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao Colegiado.
Alegam que houve, sim, negativa de prestação jurisdicional no acórdão
local, com omissões sobre aplicabilidade da
(Lei Ferrari), o
Lei 6.729/1979
cumprimento das obrigações contratuais no Brasil, a sujeição de partes não signatárias
ao foro de eleição contrautual, e quanto ao fato de que a reconvenção caracterizaria
reconhecimento da jurisdição nacional.
Insistem na alegação de violação dos arts. 21, II, e 22, III, do CPC,
afirmando competência concorrente da Justiça brasileira e renúncia à jurisdição
estrangeira pela reconvenção.
Defendem que a Lei Ferrari, por ser de ordem pública, impede a cláusula de
foro. Apontam a inaplicabilidade do
do CPC de 2015 a processo distribuído sob
art. 25
a vigência do
.
CPC/1973
Argumentam, por fim, que são devidos honorários de sucumbência na
reconvenção extinta, nos termos do
§§ 1o e 6o, do CPC.
art. 85,
Impugnação às fls. 3547-3563.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não deve prosperar.
A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão
singular agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme
autoriza o Tema Repetitivo
:
1306/STJ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE
1.306/STJ.
GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO
NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
[...]
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC:
"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde
que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer
e/ou
como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões
Documento eletrônico VDA56570424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 4f4e067e-32dd-4927-aab2-95c6f74a016a

relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de
cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do
CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a
ser apreciado pelo colegiado."
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso especial provido a fim de cassar o acórdão recorrido, determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos de
declaração e excluir a multa do § 2o do artigo 1.026 do CPC.
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
(REsp n. 2.148.580/MA
julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
5/9/2025.

Ratifico, portanto, os fundamentos juridicamente corretos da decisão ora
agravada (fls. 3499-3507):
Cuida-se, neste caso, de ação ajuizada por LPAP Comércio e Representações de
Veículos Automotivos Ltda. e HDSP Comércio de Veículos Ltda. contra Ducati do
Brasil Indústria e Comércio de Motocicletas Ltda. e Ducati Motor Holding S.p.A.
(fls.
), visando a que lhes fosse concedida indenização por danos materiais
1/31
decorrentes da rescisão unilateral de contrato de concessão e distribuição de
motocicletas, sob alegação de que a rescisão foi imotivada e acarretou prejuízos
significativos às autoras.
Em primeira instância, o juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito (fls.
), sob o fundamento de que a cláusula de eleição de foro constante do
3011/3012
contrato, que estabelecia a Corte de Bolonha, na Itália, como foro exclusivo, seria
válida e não violaria a soberania nacional, a ordem pública ou os bons costumes.
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento
parcial ao recurso, mantendo a validade da cláusula de eleição de foro, mas
deferindo às autoras o benefício da gratuidade processual, sob o fundamento de
que ficou comprovada a situação de dificuldades econômicas das empresas,
justificando o favor legal (fls.
).
3135/3146
Da análise dos autos, entendo que não assiste razão aos agravantes.
Quanto à alegada violação ao
do CPC, as recorrentes sustentam que os
art. 1.022
embargos de declaração opostos foram rejeitados sem a devida apreciação das
questões essenciais levantadas.
Argumentam que o acórdão deixou de esclarecer a aplicabilidade da Lei 6.729/79
(Lei Ferrari), apesar do vínculo contratual com o Brasil e da controvérsia sobre a
cláusula de eleição de foro.
Além disso, destacam que as partes não signatárias do contrato foram
indevidamente prejudicadas com a exclusão da competência da Justiça brasileira,
e que a apresentação de reconvenção pelas recorridas contradiz a alegação de
incompetência jurisdicional.
Apontam, ainda, erro material no acórdão e a ausência de fixação de honorários
de sucumbência, em desacordo com o
do CPC.
art. 85
Assim, defendem que tais omissões e contradições afetam diretamente o
julgamento da matéria e requerem análise pelo STJ, conforme o
do
art. 1.025
CPC.
Observo, contudo, que o recurso especial não merece prosperar. No caso, as
questões mencionadas foram devidamente analisadas pelo Tribunal de origem.
Este emitiu um pronunciamento fundamentado sobre o assunto, ainda que
contrário à pretensão dos agravantes.
Documento eletrônico VDA56570424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 4f4e067e-32dd-4927-aab2-95c6f74a016a

O acórdão proferido pelo Tribunal de origem enfrentou os temas suscitados,
concluindo que a questão da aplicabilidade da Lei Ferrari
) consiste
(Lei 6.729/79
em matéria de fundo que, em razão da cláusula contratual de jurisdição exclusiva
em favor da Corte de Bolonha (Itália), deve ser analisada pela autoridade judiciária
estrangeira, afastando a competência da Justiça brasileira (fl. 3144).
[...]
Quanto à cláusula de eleição de foro, destacou-se que sua estipulação,
acompanhada da escolha das leis italianas como reguladoras do contrato, não
ofende a ordem pública, a soberania nacional ou os bons costumes, sendo válida à
luz do
do CPC (fls.
).
art. 25
3141/3143
[...]
No tocante à reconvenção, entendeu-se que o ato da corré não implica renúncia à
jurisdição estrangeira, tendo sido realizado sob o princípio da eventualidade, para
o caso de rejeição da cláusula de eleição de foro, e visando à economia
processual (fls.
).
3144/3146
[...]
Por fim, em relação à legitimidade da litisconsorte HDSP, o Tribunal reconheceu
que, embora não seja signatária do contrato, sua vinculação à relação jurídica
contratual confere-lhe legitimidade para figurar na ação, mas, ao mesmo tempo, a
submete às disposições contratuais, incluindo a cláusula de foro (fls.
):
3145/3146
[...]
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o julgador
não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a
controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.322.113/MG
em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
21/3/2023,
23/3/2023;
AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.129.548/GO
julgado em
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Sendo assim, não há que se falar em omissão no tocante a esses pontos, nem,
portanto, em violação ao
do CPC.
art. 1.022
No que diz respeito à tese de omissão em relação aos honorários de sucumbência
relacionados à reconvenção, deixo para analisar ao final.
Quanto à suposta ofensa ao
III, do CPC, os agravantes sustentam que
art. 22,
a agravada renunciou à cláusula de eleição de foro ao apresentar reconvenção no
mesmo processo, configurando, assim, submissão expressa à jurisdição brasileira.
Alegam também que as obrigações contratuais eram cumpridas no Brasil, o que
tornaria a competência concorrente, conforme o
II, do CPC. Além disso,
art. 21,
argumentam que a "Lei Ferrari", por possuir caráter cogente e derivar de normas
de ordem pública, inviabiliza a aplicação da cláusula de eleição de foro
estrangeiro.
O TJSP, por sua vez, entendeu que a apresentação da reconvenção
pela agravada não implica, por si só, a renúncia à jurisdição estrangeira
previamente eleita pelas partes, mas constitui exercício do princípio da economia
processual, com o objetivo de concentrar, em um único processo, demandas
conexas que envolvem as mesmas partes, sem prejuízo da discussão sobre a
competência da Justiça Brasileira, expressamente contestada pela corré na peça
de defesa.
Observo que este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado
de que a propositura da reconvenção, modalidade de ação autônoma apresentada
pelo réu contra o autor da demanda principal, prestigia o princípio da celeridade
processual e busca evitar decisões contraditórias, garantindo, assim, maior
efetividade à prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56570424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 4f4e067e-32dd-4927-aab2-95c6f74a016a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS EM RECONVENÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA
RECONVENÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA. VALOR DA CAUSA DA
RECONVENÇÃO LIGADO AO SEU PRÓPRIO PROVEITO ECONÔMICO.
AUSENCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
2. A reconvenção configura modalidade de ação apresentada pelo réu contra
o autor da demanda principal; é uma ação nova, ampliando o objeto litigioso
do processo judicial, e o legislador, acertadamente, com o objetivo de
propiciar celeridade e não contradição, previu a possibilidade legal de
realização de tal contra-ataque de forma simultânea.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.941.805/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
30/11/2023.
Conforme bem observado pelo Tribunal de origem, a postura da agravada deve
ser analisada dentro do contexto processual em que se insere. A reconvenção
apresentada não possui o efeito desejado pelas autoras de estabelecer a
competência da autoridade judiciária brasileira para decidir sobre o mérito da lide.
Observo que a reconvinte, em sede de contestação, requereu, em primeiro lugar, o
reconhecimento da incompetência da Justiça Brasileira para julgar a ação. Apenas
de forma subsidiária, caso se admitisse a competência concorrente da Justiça
Brasileira, pleiteou a procedência da reconvenção.
A reconvenção, portanto, foi utilizada como estratégia processual para dar máxima
efetividade ao princípio da economia processual, condicionado, entretanto, à
eventual rejeição da cláusula de eleição da jurisdição italiana.
Registro, ainda, que a
, conhecida como "Lei Ferrari", regula
Lei no 6.729/79
aspectos materiais das relações de concessão comercial no setor automobilístico,
sem abordar questões processuais. Portanto, não impede que as partes, no
exercício de sua autonomia, estabeleçam cláusulas de eleição de foro
internacional em seus contratos.
O artigo 25 do CPC reforça essa possibilidade, ao prever que não compete à
autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações quando houver cláusula de
foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, desde que arguida pelo réu
na contestação.
Por fim, mostrou-se acertada a decisão do magistrado ao não condenar a ré-
reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da extinção da
reconvenção (art. 485, inciso IV, do CPC).
Essa conclusão decorreu, como exposto, da procedência da impugnação
apresentada pela agravada em sede de preliminar de contestação, fundamentada
na incompetência da Justiça Brasileira em virtude da cláusula de eleição de foro
internacional.
A eventual condenação da ré-reconvinte ao pagamento de honorários
sucumbenciais, nesse contexto, afrontaria a lógica do sistema processual, que, por
meio do instituto da reconvenção, busca evitar decisões contraditórias e assegurar
a coerência no julgamento de questões conexas entre as mesmas partes.
Portanto, não há que se falar em causalidade que resulte na condenação em
honorários sucumbenciais.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo.
Os argumentos trazidos em agravo interno não infirmam a decisão agravada.
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, não merece prosperar
o recurso especial, uma vez que, no caso, as questões relativas à aplicação da
e à cláusula eleição de foro internacional foram devidamente
Lei 6.729/1979
Documento eletrônico VDA56570424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 4f4e067e-32dd-4927-aab2-95c6f74a016a

enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada sobre o assunto, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Conforme já demonstrado na decisão singular agravada, o julgador não é obrigado a
abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a controvérsia, apenas
um deles é suficiente ou prejudicial dos outros.
Quanto à alegada violação dos arts. 21, II, e 22, III, do CPC, melhor sorte
não assiste à parte agravante.
Não houve renúncia à cláusula de eleição de foro. Conforme o
do
art. 114
Código Civil, a renúncia deve ser interpretada estritamente. A renúncia tácita exige a
prática de conduta manifestamente incompatível com o direito tido por renunciado.
No caso, segundo delineado pelas instâncias locais, "o foro de eleição não
foi renunciado, expressa ou tacitamente, pelas demandadas. O simples fato de terem
arguido a incompetência da justiça brasileira demonstra isto. A reconvenção foi
apresentada em razão do princípio da eventualidade, visto que, não acolhida a
" (fl. 3024).
preliminar de incompetência, o pleito reconvencional seria analisado
Proposta a reconvenção sob a explícita condição de ser rejeitada a
preliminar de incompetência arguida em contestação – atendendo aos postulados da
concentração da defesa, da economia, cooperação e boa-fé processual –, não há falar
em renúncia tácita à cláusula de eleição de foro.
Ademais, penso que o contrato em questão – cujo objeto era a concessão e
distribuição de motocicletas de alto padrão – não envolve matéria de ordem pública.
Igualmente, não há notícia de hipossuficiência de quaisquer das partes, pessoas
jurídicas atuantes no mercado de veículos automotores. No ponto, ressalto a
jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que "a mera desigualdade de porte
econômico entre as partes não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica que
"
, relator
justifique o afastamento da cláusula de eleição de foro (AREsp n. 2.548.576/SC
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
.
18/12/2025)
Por fim, as regras de direito processual intertemporal não tem relevância
para a solução do caso concreto. Tanto o CPC revogado como o vigente admitem a
cláusula de eleição de foro internacional, desde que não se trate de matéria de
jurisdição exclusiva da Justiça brasileira, prevista no rol do
do CPC de 2015 e do
art. 23
do CPC de 1973. A propósito:
art. 89

RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA PROPOSTA
EM FACE DE ESTADO ESTRANGEIRO (CF, ARTS. 109, II,
105, II, c).
C/C
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL (CPC, ARTS. 88 A 90).
LICITAÇÃO INTERNACIONAL. CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
EDIFICAÇÃO
IMOBILIÁRIA
NO
BRASIL.
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
BRASILEIRA E ESTADO ESTRANGEIRO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA
JUSTIÇA BRASILEIRA. CLÁUSULA CONTRATUAL ELETIVA DE FORO
ALIENÍGENA ADMITIDA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO
BRASIL. COMPETÊNCIA RELATIVA
). RECURSO PROVIDO.
(SÚMULA 33/STJ
Documento eletrônico VDA56570424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 4f4e067e-32dd-4927-aab2-95c6f74a016a

1. As regras de competência internacional, que delimitam a competência da
autoridade judiciária brasileira com relação à competência de órgãos judiciários
estrangeiros e internacionais, estão disciplinadas nos arts. 88 a 90 do Código de
Processo Civil - CPC. Esses dispositivos processuais não cuidam da lei aplicável,
mas sim da competência jurisdicional (concorrente ou exclusiva) do Judiciário
brasileiro na apreciação das causas que indicam.
2. O
trata da denominada competência concorrente, dispondo sobre
art. 88
casos em que não se exclui a atuação do juízo estrangeiro, podendo a ação
ser instaurada tanto perante juízo brasileiro quanto diante de juízo
estrangeiro. Sendo concorrente, a competência pode ser alterada pela
vontade das partes, permitindo-se a eleição de foro.
3. O
trata de ações em que o Poder Judiciário brasileiro é o único
art. 89
competente para conhecer e julgar a causa, com exclusão de qualquer outro. É a
denominada competência exclusiva, hipótese em que a escolha do foro
estrangeiro será ineficaz, ainda que resulte de expressa manifestação da vontade
das partes.
4. O
por sua vez, afirma a possibilidade de atuação da autoridade judiciária
art. 90,
brasileira mesmo no caso de existir ação intentada perante órgão jurisdicional
estrangeiro.
5. A situação retratada nestes autos - ação cautelar inominada preparatória de
ação para resolução de contrato cumulada com ressarcimento de perdas e danos,
ajuizada por sociedade empresária brasileira em face de Estado estrangeiro -
enquadra-se nas hipóteses dos incisos II e III do
do CPC (cumprimento da
art. 88
obrigação no Brasil e ação originada de fato ocorrido no Brasil), sendo caso de
competência internacional concorrente, portanto, relativa, admitindo-se a cláusula
contratual de eleição de foro alienígena.
6. Apesar de válida a cláusula de eleição de foro estrangeiro para a causa
originada do contrato, isso, por si só, não exclui a jurisdição brasileira concorrente
para o conhecimento e julgamento de ação aqui aforada.
7. De acordo com a
, "a incompetência relativa não pode ser
Súmula 33/STJ
declarada de oficio", tendo sido, portanto, precipitada a imediata extinção do
processo, decretada ex officio pelo juízo singular, em razão do foro de eleição
alienígena, antes mesmo da citação do Estado estrangeiro réu.
8. Recurso ordinário provido.
(RO n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
114/DF,
2/6/2015,
DJe de
)
25/6/2015.
No caso, o simples fato de as obrigações contratuais serem cumpridas no
Brasil não atrai a competência exclusiva da jurisdição brasileira. Trata-se, na verdade,
de matéria sujeita à competência internacional concorrente, vide o
I, do CPC de
art. 21,
2015 e o
II, do CPC de 1973.
art. 88,
Quanto à fixação de honorários advocatícios, penso que o recurso especial
sequer deve ser conhecido.
As partes ora agravantes sequer se insurgiram contra a falta de arbitramento
de honorários na sentença. Na apelação, não houve impugnação acerca dos
honorários, o que atrai a preclusão consumativa da questão. A questão somente voltou
a ser mencionada pelas partes em embargos de declaração opostos contra o acórdão
Documento eletrônico VDA56570424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 4f4e067e-32dd-4927-aab2-95c6f74a016a

local, em nítida inovação. Mesmo que se trate de matéria de ordem pública, os
honorários sucumbenciais, uma vez decididos por decisão não impugnada, estão
sujeitos à preclusão consumativa.
Nesse sentido, confira-se precedente semelhante ao caso concreto e,
também, recente julgado da Corte Especial sobre preclusão consumativa de matéria de
ordem pública:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE PREÇOS.
ÁLCOOL
HIDRATADO.

EMBARGOS
DE
OMISSÃO/CONTRADIÇÃO.
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O acórdão embargado contém
pois, efetivamente, não
omissão/contradição,
houve impugnação no recurso de apelação da recorrente, interposto na origem,
quanto à "aplicação excessiva dos honorários de sucumbência", ocorrendo a
preclusão consumativa do tema por conformação da parte à sentença, não
devolvendo a matéria ao Tribunal, constituindo inovação recursal sua
apresentação somente em posteriores embargos de declaração na apelação.
Precedentes:
AgRg no Ag
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
1379397/PE,
e AgRg no
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
07/12/2011;
AREsp 288.902/CE
Filho, Primeira Turma, DJe 06/05/2013.
2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos modificativos,
dar provimento ao agravo regimental interposto pela União para negar seguimento
ao recurso especial da Companhia Açucareira Usina Cupim.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.295.110/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2014,
7/4/2014.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DECADÊNCIA. REVISÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do STJ
que reconheceu a possibilidade de decretação de decadência em relação a pedido
de revisão de benefício previdenciário originário, com inclusão de 13o salário na
apuração da renda mensal inicial, com reflexo na pensão por morte.
2. O STJ, no julgamento do
, afastou a decadência, decisão
REsp 1.711.143/SP
que transitou em julgado. Posteriormente, o TRF3, ao rejulgar o caso, voltou a
decretar a decadência com base em jurisprudência superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se matérias de ordem pública, como
a decadência, podem ser reapreciadas após decisão judicial transitada em julgado,
considerando-se a preclusão pro judicato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As matérias de ordem pública, embora possam ser alegadas a qualquer tempo
nas instâncias ordinárias, porquanto não se sujeitam à preclusão temporal, estão
sujeitas à preclusão pro judicato quando já decididas de forma definitiva em
provimento jurisdicional anterior.
5. A preclusão pro judicato impede a reapreciação de matérias já decididas,
mesmo que sejam de ordem pública, em respeito à segurança jurídica e à
estabilidade das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA56570424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 4f4e067e-32dd-4927-aab2-95c6f74a016a

6. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que matérias de ordem
pública, uma vez decididas e não impugnadas oportunamente, estão sujeitas à
preclusão consumativa.
7. A decisão do TRF3, ao decretar novamente a decadência, contrariou o
julgamento anterior do STJ no
, que afastara a decadência,
REsp 1.711.143/SP
violando os princípios da coisa julgada e da preclusão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de divergência providos para afastar a decadência decretada pelo
TRF3.
, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
(EREsp n. 1.946.826/SP
DJEN de
)
4/2/2026,
13/2/2026.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:18
Código de Controle do Documento: 4f4e067e-32dd-4927-aab2-95c6f74a016a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.448.232 / SP
Número Registro: 2023/0286054-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10630167720158260100 20220000166283
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HDSP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE : LPAP COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS
AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
RICARDO LACAZ MARTINS - SP113694
LUIZ GUSTAVO FRIGGI RODRIGUES - SP163631
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA - SP286529
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
LARISSA FRANCISCO DA SILVA - SP377358
AGRAVADO
: DUCATI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA
ADVOGADOS : ANA PAULA HUBINGER ARAUJO - SP124686
MARK KREIDEL - SP183173
MAYLA TANNUS CARNEIRO TORRES DA COSTA - SP259730
FERNANDO RODRIGO FARIAS SILVA - SP257373
AMANDA SILVA NASI - SP401094
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Documento eletrônico VDA56867737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:31
Código de Controle do Documento: 3cdab3a6-11b6-4a7d-9339-434d13e65668

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HDSP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVANTE : LPAP COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS
AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
RICARDO LACAZ MARTINS - SP113694
LUIZ GUSTAVO FRIGGI RODRIGUES - SP163631
EDUARDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA - SP286529
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
LARISSA FRANCISCO DA SILVA - SP377358
AGRAVADO
: DUCATI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA
ADVOGADOS : ANA PAULA HUBINGER ARAUJO - SP124686
MARK KREIDEL - SP183173
MAYLA TANNUS CARNEIRO TORRES DA COSTA - SP259730
FERNANDO RODRIGO FARIAS SILVA - SP257373
AMANDA SILVA NASI - SP401094
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:31
Código de Controle do Documento: 3cdab3a6-11b6-4a7d-9339-434d13e65668